Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-47.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701892-47.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILEIDE GOMES DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARILEIDE GOMES DA SILVA contra sentença da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A e CARTÃO BRB S/A. O juiz singular julgou improcedente o pedido da inicial para limitar os descontos efetuados em 35% do rendimento líquido da autora e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida. Em suas razões, sustenta a apelante que: 1) os princípios fundamentais das relações de consumo não permitem que a parte mais forte obtenha lucro desmedido em detrimento da parte mais vulnerável; 2) a Lei Complementar do Distrito Federal n. 840, em seu artigo 116, § 2o limita a 30% a consignação sobre a remuneração, o que inclui os descontos efetuados em conta corrente; 3) há precedentes do Superior Tribunal de Justiça que devem limitar os descontos ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos; 4) a relação contratual denominada “CDC - salário” carece de transparência e boa-fé; 5) o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não se aplica ao presente caso, que se refere a legislação local; 6) o desconto acima de 30% dos rendimentos afronta a dignidade da pessoa humana (ID 40573580). Requer a concessão do efeito suspensivo à apelação. No mérito, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e as instituições financeiras apeladas limitem os descontos referentes às parcelas dos empréstimos em 35% - 15% para cada apelado e 5% para o cartão - dos vencimentos da autora, subtraídos os descontos de Imposto de Renda e previdência. Sem preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 40573579), Contrarrazões apresentadas (ID 40573579). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. O § 4o do mesmo dispositivo estabelece que: “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Na hipótese, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 840/11 estabelece: “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”. Nos termos do § 2o, a soma das consignações facultativas não pode exceder a 30% da remuneração ou subsídio do servidor. Dispõe o art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007 que o valor equivalente ao percentual de 30% deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. Por outro lado, nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo 1085, firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Embora, em princípio, para empréstimos comuns não haja limitação, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia do mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a recente Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. Referida lei acrescentou, ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), direitos básicos do concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e a concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Na hipótese, de acordo com o contracheque referente ao mês de janeiro de 2022, a agravante aufere mensalmente valor bruto de R$ 5.926,35, a título de remuneração. Abatidos os descontos obrigatórios – Seguridade Social e Imposto de Renda – o valor líquido é de R$ 4.787,32. A requerente possui seis empréstimos consignados em folha de pagamento que, somados, atingem R$ 1.619,85. Subtraídos tais valores, sua renda diminui para R$ 3.167,47 Além disso, há três parcelas abatidas diretamente em sua conta corrente, referentes a empréstimos comuns, na quantia global de R$ 1.222,86. Subtraído o valor abatido em conta corrente, restam a apelante, mensalmente, R$ 1.944,61. Há ainda dívida de cartão de crédito que atinge o valor de R$ 5.299,37. Ou seja, a renda da apelante está totalmente comprometida. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, o banco que continua a conceder novos empréstimos ao consumidor que, claramente, perdeu o controle financeiro age em desacordo com a boa-fé objetiva e cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. É cabível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial. Todavia, não há como estabelecer o limite global de 30% sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm natureza distinta. Registre-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.085. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE. POSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INDEVIDOS. 4. Constitui direito básico do consumidor, nos termos do inciso XI do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (incluído pela Lei no 14.181/2021), "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas" 5. Consoante entendimento desta Corte, tanto na modalidade de consignação em folha de pagamento, como nos descontos realizados em conta corrente, deve ser respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, sob pena de comprometimento da subsistência deste e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos (consignados em folha de pagamento e descontados em conta corrente) comprometem a subsistência da parte autora e de sua família, impositiva a adequação ao patamar de 30% de sua remuneração abatidos os descontos compulsórios. (...) (Acórdão 1406590, 07367384220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022.)”– grifou-se. É proporcional e razoável a limitação dos descontos. No que concerne à dedução em folha de pagamento, há ilegalidade: ultrapassa a margem consignável. O cálculo é realizado sobre a remuneração bruta, diminuídos os descontos obrigatórios. A margem é de R$ 1.436,19, todavia o desconto do contracheque foi de R$ 1.619,85, ou seja, os descontos equivalem a 33,83% da remuneração líquida. Os abatimentos devem ser limitados a 30%. No tocante às parcelas debitadas diretamente em conta corrente, para preservação do mínimo existencial, fixo o limite de 30%, porém aplicado isoladamente. A limitação deve englobar todos os demais contratos. Há risco de dano, pois com a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida os descontos automáticos voltarão a ser realizados na conta corrente da autora, o que comprometerá sua subsistência. Assim, reputo presentes os requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília-DF, 27 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator